Tribunal: TJSP
Processo: 2231325-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Condomínio. Multa por infração à convenção condominial. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão agravada em sede de antecipação de tutela, suspendeu a exigibilidade da multa – Irresignação do Condomínio réu, ora agravante – Inadmissibilidade - Os elementos de convicção constantes dos autos dão conta de que o D. Juízo a quo, na verdade, agiu embasado em seu

Ementa:
Agravo de Instrumento. Condomínio. Multa por infração à convenção condominial. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão agravada em sede de antecipação de tutela, suspendeu a exigibilidade da multa – Irresignação do Condomínio réu, ora agravante – Inadmissibilidade - Os elementos de convicção constantes dos autos dão conta de que o D. Juízo a quo, na verdade, agiu embasado em seu poder geral de cautela ao suspender a exigibilidade da multa. Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que o juiz valendo-se do seu poder geral de cautela, pode determinar providência que se afigure pertinente e necessária ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 301, do CPC. Caução. Desnecessidade. Ato discricionário do juiz. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2231325-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO DOMÍNIO MARAJOARA, é agravado ALEXANDRE GOMES DA
SILVA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231325-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 2/7
COMARCA: São Paulo – F. R. Santo Amaro – 4a Vara Cível
AGTE.: Condomínio Dominio Marajoara
AGDO.: Alexandre Gomes da Silva
JUÍZA: Vanessa Sfeir
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9132
EMENTA: Agravo de Instrumento. Condomínio. Multa por
infração à convenção condominial. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito. Decisão agravada em sede de
antecipação de tutela, suspendeu a exigibilidade da multa
Irresignação
do
Condomínio
réu,
ora
agravante

Inadmissibilidade - Os elementos de convicção constantes dos
autos dão conta de que o D. Juízo a quo, na verdade, agiu
embasado em seu poder geral de cautela ao suspender a
exigibilidade da multa. Iterativa jurisprudência já firmou
entendimento no sentido de que o juiz valendo-se do seu poder
geral de cautela, pode determinar providência que se afigure
pertinente e necessária ao resultado útil do processo.
Inteligência do art. 301, do CPC. Caução. Desnecessidade. Ato
discricionário do juiz. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Dominio
Marajoara, contra r. decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexigibilidade
de débito, que lhe move Alexandre Gomes da Silva, que deferiu pedido de antecipação
de tutela deduzido pelo autor/agravado e determinou a suspensão da exigibilidade da
multa aplicada pelo agravante.
A propósito, assim, deliberou o d. magistrado a quo:
“Vistos. Tendo em vista a probabilidade das alegações na inicial lançadas
e o teor da fundamentação das multas, bem como a lesividade de tal cobrança a
possibilidade de sua perseguição posterior, defiro a tutela requerida, suspendendo a
exigibilidade da dívida nestes autos discutida. No prazo de 15 dias, recolha o autor as
custas de citação postal (R$ 23,55 sob o código 120-1), bem como junte aos autos
cópia de documento oficial com foto.
Em caso de omissão, tornem os autos à conclusão. Int.” (fls. 50 - autos de
origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231325-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 3/7
Diz o agravante, ab initio, que não há que se cogitar na espécie, de
probabilidade do direito invocado.
Realmente, na medida em que afigura-se induvidoso o cometimento pelo
agravado, de grave infração às normas condominiais (fls. 4).
Com efeito, alega que em 16/05/2019 o autor/agravado cometeu e infração
disciplinar, consistente “em praticar grave desrespeito a funcionário do Condomínio,
em conduta que envolveu xingamentos e ameaças contra o trabalhador, em completo
desrespeito às normas condominiais e até mesmo às regras mais básicas da educação e
cordialidade” (sic - fls. 5).
Argumenta que o conselho do Condomínio, de acordo com o que dispõe a
convenção condominial e demais normas internas, analisou acuradamente as razões
postas pelo recorrido, e diante da gravidade dos fatos e da infração cometida pelo
agravado, optou por manter a aplicação da penalidade.
Por outro lado, não há nada que desabone a conduta do Condomínio,
inexistindo, outrossim, demonstração de ilegalidade ou excesso na multa aplicada (fls.
6).
Assevera que é possível visualizar a forma brusca, grossa e desrespeitosa
com que o Agravante se dirigiu ao segurança do Condomínio na data dos fatos, em
consulta
ao
link:
https://drive.google.com/file/d/1WRWb2-
kHlSvhphGBPMd1DnvoR1DNInkq/view?usp=sharing (fls. 6).
Destarte, insiste na regularidade da aplicação da multa imposta ao
autor/agravado, discorrendo acerca das normas condominiais e fazendo referência a
jurisprudência que entende aplicável à espécie (fls. 7/10).
Finaliza requerendo a concessão de tutela antecipada ao recurso e, ao final,
o seu provimento para o fim de revogar a decisão agravada e, subsidiariamente, sua
reforma parcial, para que o autor/agravada ofereça caução, nos termos do §1o, do art.
300, do NCPC.
Recurso tempestivo (fls. 62 autos de origem) e preparado (fls. 14 - agravo).
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal
(fls.83/85).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta às fls. 88/91, pelo
desprovimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231325-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 4/7
Oposição ao julgamento virtual a fl. 94.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, ajuizada por
Alexandre Gomes da Silva, ora agravado, em face do Condomínio Domínio Marajoara,
ora agravante.
Com efeito, alega o autor que é locatário de apartamento integrante do
condomínio réu.
Relata que entre os dias 14/06/2019 e 15/06/2019, o seu veículo foi riscado
na garagem do condomínio, razão pela qual solicitou as imagens das câmeras de vídeo,
para verificação da autoria do dano.
Afirma o autor que recebeu orientações diversas a propósito de sua
solicitação, por parte dos funcionários do condomínio, além do descaso com que seu
problema foi tratado.
O impasse prosseguiu em Delegacia de Polícia, ocasião em que o autor
registrou Boletim de Ocorrência por ameaça, em relação a um dos funcionários do
condomínio (supervisor de segurança Hamilton).
Informa, ainda, o autor que, no dia 02/07/2019, foi surpreendido com
notificação de multa condominial, no valor total equivalente a quatro prestações
mensais, em razão de suposto “desrespeito a funcionários” (sic - petição inicial fls.
01/03, autos de origem).
Conquanto tenha se insurgido a respeito, junto aos conselheiros do
Condomínio, não logrou êxito em seu intento, razão pela qual ajuizou a ação de origem,
visando a declaração de inexigibilidade da multa.
Recebidos os autos, o d. juízo a quo deferiu o pedido de antecipação de
tutela, “suspendendo a exigibilidade da dívida nestes autos discutida” (cf. fls. 50, autos
de origem), o que motivou a interposição deste recurso pelo Condomínio réu.
Pois bem.
Com a máxima venia, o inconformismo não prospera.
Realmente, os elementos de convicção constantes dos autos dão conta de
que o D. Juízo a quo, na verdade, agiu embasado em seu poder geral de cautela ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231325-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 5/7
suspender a exigibilidade da multa.
Dispõe o art. 301, do NCPC, que “a tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante ....qualquer medida idônea para asseguração do direito”
Tal dispositivo, em virtude de sua redação, pode ser analisado com amparo
em doutrina concernente às medidas cautelares.
Com efeito, segundo magistério de Humberto Theodoro Junior (Processo
Cautelar - 3a. ed. EaUD - pgs. 61/64), "as medidas cautelares servem, na verdade, ao
processo, e não ao direito da parte. Visam dar eficiência e utilidade ao instrumento que
o Estado engendrou para solucionar os conflitos de interesse entre os cidadãos. Nasce,
assim, a medida cautelar preordenada a servir a um posterior provimento definitivo,
com o escopo de prevenir um perigo, isto é, de evitar um possível dano jurídico. Mas
não qualquer dano jurídico, e sim aquele que se situa, precisamente, na provável
ineficácia ou deficiência da solução do processo principal, caso não haja a medida
preventiva." (g.n.).
Outrossim, acrescenta o ilustre jurista (Op. cit. - p. 76), que o fumus boni
juris "deve na verdade corresponder não propriamente à probabilidade de existência
do direito material - pois qualquer exame a respeito só é próprio da ação principal -,
mas, sim, à verificação efetiva de que, realmente, a parte dispõe do direito de ação,
direito ao processo principal a ser tutelado. "
Já o perigo de dano, também de acordo com o ilustre autor (ob. citada - pgs.
77/78), "infere-se ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio,
seja em favor de uma ou de outra parte."
Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello, asseveram acerca do tema,
que, “a tutela de urgência está precipuamente voltada a afastar o periculum in mora,
serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo
(agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão favorável)”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo, RT,
2015, p. 1031).
Em suma, o risco de dano deve corresponder a fatos que venham
desequilibrar uma situação pré-estabelecida entre as partes.
Analisando-se, pois, a decisão agravada à luz de tais considerações
doutrinárias, forçoso convir que a mera suspensão da exigibilidade da multa nada mais
fez do que evitar um possível dano jurídico que poderá ensejar deficiência na solução a
ser dada ao pleito, o que refletirá no interesse em se “obter uma justa composição do
litígio, seja em favor de uma ou de outra parte”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231325-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 6/7
Logo, de rigor a manutenção da r. decisão, ex vi do que dispõe o art. 301, do
CPC.
Ressalto, no mais, que o C. STJ já deliberou no sentido de que, "valendo-se
do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que
lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo" (AgInt no AREsp
975.206/BA, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe
4/5/2017).
E, também:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
SUSPENSÃO
CAUTELAR
DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1o GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA
GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73.
INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73.
1. Embargos à execução, em fase de cumprimento definitivo de sentença,
ajuizados em 2001, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em
23/10/2013 e redistribuído ao gabinete em 07/06/2017.
2. O propósito recursal é dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo
de 1o grau a indeferir o levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o
cumprimento de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi
indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73.
4. É admissível, excepcionalmente, a suspensão do cumprimento de
sentença pelo Juízo de 1o grau, desde que a sua liberdade de atuação, no exercício do
poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam os
provimentos de urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das
circunstâncias concretas.
5. Quanto à análise do preenchimento dos pressupostos para a concessão
da medida cautelar, a jurisprudência do STJ orienta serem eles insuscetíveis de
reapreciação em sede de recurso especial, porque sua verificação decorre da análise
das circunstâncias fáticas da causa.
6. O depósito do valor da condenação, a fim de garantir o Juízo e viabilizar
o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, não tem o condão de ilidir
a incidência da multa do art. 475-J do CPC/73. Precedentes.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (REsp 1455908/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe
31/08/2018) g.n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231325-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 7/7
Raciocínio análogo há que ser efetuado em relação à exigência de caução,
tema que se insere no âmbito da discricionariedade judicial, ex vi do que dispõe o art.
300, § 1o., do CPC.
Ora, o agravante, impugnou as alegações do autor, em contestação
apresentada a fls. 63/72, dos autos de origem, alegando que há prova inequívoca de que
o autor desrespeitou o funcionário do condomínio, praticando conduta grave.
Houve, outrossim, pretensão reconvencional, consistente no pedido de
condenação do autor, ora agravado, ao pagamento da multa, do valor de R$ 3.924,38.
Destarte, forçoso convir que a dispensa de caução não é apta a causar
prejuízo à agravante, pois, uma vez acolhida pretensão reconvencional, caberá ao
agravado o pagamento da multa.
Lado outro, não há que se falar em periculum in mora reverso, na medida
em que a tutela também poderá, a qualquer momento, ser revogada.
Ante todo o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que o
improvimento do recurso é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator